Tribunal: TJMT
Processo: 1036381-70.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036381-70.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - CPF: 065.357.876-80 (ADVOGADO), DOUGLAS YURI MOREIRA CANTOS - CPF: 056.573.682-58 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - CPF: 065.357.876-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SOUSA ALMEIDA - CPF: 031.115.872-23 (INTERESSADO), JEFFERSOM SALOMAO DOS SANTOS SILVA - CPF: 129.890.217-79 (INTERESSADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), LUISA CARVALHO NEVES BACELAR - CPF: 080.163.396-62 (ADVOGADO), RODRIGO DE MELO ALEXANDRE - CPF: 105.938.346-23 (ADVOGADO), JULIA FERREIRA DE BARROS - CPF: 109.822.126-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Habeas Corpus – Tráfico De Entorpecentes– Manutenção Da Prisão Preventiva Após Sentença Condenatória – Fundamentação
Per Relationem
– Condições Pessoais Favoráveis – Medidas Cautelares Diversas – Inexistência De Constrangimento Ilegal – Ordem Denegada.

I.
Caso em exame
Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, impugnando a decisão que manteve a prisão preventiva e negou o direito de recorrer em liberdade.

II.
Questão em discussão
Discute-se
(i)
se houve ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva após a sentença condenatória;
(ii)
se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam sua liberdade provisória;
(iii)
se a negativa do direito de recorrer em liberdade configura constrangimento ilegal e
(iv)
se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas;

III.
Razões de decidir

1– A prisão preventiva possui natureza
rebus sic stantibus
,
ou seja, sua manutenção deve estar vinculada ao estado atual da causa. Assim, após a prolação da sentença condenatória, a segregação cautelar somente se justifica se persistirem os fundamentos que ensejaram sua decretação, como ocorre no caso concreto.

2- A sentença condenatória, ainda que sucinta, adotou a técnica da
motivação
per relationem
,
vinculando-se aos fundamentos do decreto preventivo e das decisões anteriores que ratificaram a necessidade da custódia cautelar, o que é aceito pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

3– A análise do conjunto probatório e das circunstâncias do caso demonstra a presença do
fumus comissi delicti
, evidenciado pela condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, bem como do
periculum libertatis
,
representado pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (16 kg de maconha) e pelo papel do paciente na dinâmica delitiva, atuando como batedor no transporte da droga.

4- Diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de preservar a ordem pública, a segregação cautelar permanece imprescindível, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"
1. A manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória é legítima quando persistem os fundamentos que justificaram a segregação cautelar. 2. A motivação per relationem é válida para fundamentar a negativa do direito de recorrer em liberdade, desde que os elementos concretos do caso justifiquem a medida. 3. A primariedade e os bons antecedentes não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 319 e 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
HC,
N.U 1024638-63.2024.8.11.0000, Desembargador Relator Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024;
STJ, Agrg No Agrg No HC 604707/ SP, Rel. Min. João Otávio De Noronha, DJE 26.4.2021

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em que se alega constrangimento ilegal por ato do
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
, que, ao proferir a sentença condenatória, manteve a prisão preventiva de
Douglas Yuri Moreira Cantos
e, por consequência negou

o direito de recorrer em liberdade (Id. 259662166-Pg. 72).

O impetrante esclarece que o paciente foi condenado pelo crime de
tráfico de entorpecentes
(art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, sendo-lhe vedada a possibilidade de apelar em liberdade.

Alega que a decisão em que se manteve a prisão preventiva e negou o direito de recorrer em liberdade foi decretada de maneira genérica e sem fundamentação idônea, em afronta ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, e no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal. Aponta que a decisão judicial se limitou a mencionar a necessidade de garantir a ordem pública, sem apresentar dados concretos capazes de justificar a medida extrema, configurando constrangimento ilegal.

Ressalta, ainda, que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não apresenta risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal, sendo plenamente viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo

319 do CPP.

Por fim, destaca o
periculum in mora
, uma vez que o paciente se encontra preso desde agosto de 2024, sofrendo privação indevida de liberdade, o que justifica a necessidade de concessão de alvará de soltura imediato até o julgamento definitivo do presente
writ
, em respeito ao princípio da presunção de inocência (Id. 259660184).

Instruiu a inicial com documentos (Id. 259660193 e seguintes).

A

liminar foi indeferida

pelo
MM. Juiz de Direito Convocado João Bosco Soares da Silva
(Id. 259994679.

A seguir, vieram os informes judiciais (Id. 260323161).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela denegação da ordem (Id. 263459264).

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Douglas Yuri Moreira Cantos
está preso preventivamente desde o dia
05.08.2024 (Id. 259662160-Pg.6)
, em razão de, no dia
03.08.2024
, em conluio com
Eduardo Sousa Almeida e Jeffersom Salomão dos Santos Silva
, terem supostamente transportado, com o fim de venda, 16 tabletes de maconha, com massa total de 17 kg.

Conforme os autos, durante uma operação integrada entre o GEFRON e a Polícia Militar (27ª CIPM Confresa), foram repassados as informações de que dois veículos suspeitos – um Toyota Hilux, cor branca, placa AZV-1H12, e um Ford EcoSport, cor branca, placa KQQ-8E92 – estariam envolvidos no transporte de entorpecentes.

Em rondas realizadas pela Avenida Brasil, na cidade de Confresa, nas proximidades do "Atacadão Machadão", os policiais localizaram e abordaram os veículos mencionados. Durante a abordagem, foram encontrados 16 tabletes de substância análoga à maconha, ocultados dentro de tambores de graxa transportados na caminhonete Toyota Hilux, conduzida por
Eduardo Sousa Almeida.

No momento da fiscalização, nenhum material ilícito foi encontrado no Ford EcoSport, conduzido pelo paciente
Douglas Yuri Moreira Cantos
, que transportava como passageiro o suspeito
Jeffersom Salomão dos Santos Silva
. Contudo, indícios apontam que ambos desempenhavam a função de batedores, auxiliando no transporte da droga.

Após representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva dos três envolvidos, com o objetivo de garantir a ordem pública (Id. 259662154 - Pg. 47/50). O paciente permaneceu sob custódia até o encerramento da instrução processual, ocasião em que o juízo impetrado, por meio de sentença proferida em 09.12.2024, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, aplicando ao paciente a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado (Id. 259662166 - Pg. 69/71). Ademais, manteve a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, com a seguinte fundamentação:

“(...)
Da prisão preventiva
: Entendo que a prisão processual do acusado deve ser mantida para a garantia da ordem pública, razão pela qual, nos termos do art. 312 c/c art. 387, §1º, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a segregação preventiva do réu, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade(...)” (Id. 259662166-Pg.72)

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

No caso concreto, ao cotejar os elementos que instruem o
mandamus

com o ato impugnado, não se verifica qualquer situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a revogação da medida extrema, tampouco ilicitude capaz de ensejar a concessão da ordem.

Embora a autoridade coatora
não tenha expressamente mencionado a fundamentação
per relationem
,
a interpretação do
decisum
como um todo permite concluir que
houve uma vinculação direta aos fundamentos já fixados no decreto preventivo (Id. 259662154 – Pg. 47/50) e em decisões anteriores que mantiveram a segregação cautelar
(
Id. 259662165 – Pg. 9 / Id. 259662164-Pg. 13).

Nesse contexto, ainda que a sentença condenatória não tenha detalhado novamente todos os fundamentos da prisão preventiva, é plenamente válida a técnica da motivação
per relationem
,
amplamente aceita pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. De acordo com esse entendimento, o magistrado pode reportar-se a fundamentos já constantes dos autos, desde que subsistam os motivos que justificaram a segregação cautelar.

Inclusive, este entendimento encontra respaldo no
Enunciado nº 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, que dispõe:

“A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

Considerando esses aspectos, no decorrer da instrução processual, a legalidade e necessidade da prisão preventiva foram sucessivamente analisadas e ratificadas pelo juízo competente, tendo sido constatada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Assim, a decretação da prisão não se deu de forma arbitrária ou genérica, mas sim com base em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, especialmente diante da grande quantidade de entorpecentes apreendida (16 kg de maconha).

Somado a esse cenário, ressalto que os requisitos da custódia cautelar foram amplamente analisados em
Habeas Corpus
anterior, nº 1024638-63.2024.8.11.0000
, oportunidade em que ficou destacado que
“a medida impugnada se faz necessária para a
garantia da ordem pública
,
haja vista a gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente, demonstrada pela quantidade do entorpecente apreendido (aproximadamente
16kgs de maconha
)”.

Considerando a relevância para o presente caso, apresento a ementa do julgado,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NULIDADE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – SUSPEITO OUVIDO NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA – AUSÊNCIA DE ADVOGADO – NULIDADE DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.Inviável o acolhimento da tese de nulidade da prova se não há indicativos mínimos de que houve arbitrariedade do delegado de polícia na oitiva do paciente, notadamente porque o rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado.
O fato de o paciente ter sido ouvido pela autoridade policial na condição de testemunha, sem a presença do advogado constituído, por si só, não tornam nulas as provas produzidas na fase inquisitiva.Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25).A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.
As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT-TCCR, Enunciado n. 43).Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
(TJMT,
HC,
N.U 1024638-63.2024.8.11.0000, Desembargador Relator Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”

Como visto acima,

constata-se a idoneidade da motivação exarada para demonstrar o atendimento aos requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, uma vez que a decisão está pautada, especialmente, na necessidade de garantir a ordem pública.

É importante destacar que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, de modo que a concessão da liberdade após a sentença condenatória seria contraditória. Esse entendimento é consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reafirma a legitimidade da manutenção da prisão cautelar quando subsistem os fundamentos que a justificaram.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ estabelece que, “(...)
se o réu permaneceu preso durante a instrução processual, não há razão para permitir que recorra em liberdade, especialmente quando as circunstâncias que ensejaram a custódia não foram alteradas
(AgRg no RHC 201.348/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJE 25.11.2024).

Além disso,
“(...) A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa”
(AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJE 11.4.2024).

Diante desse contexto, resta evidenciada a necessidade da custódia cautelar, pois a liberdade do paciente comprometeria a ordem pública, conforme fundamentação adotada pelo juízo de origem.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade ou constrangimento decorrente da decisão impugnada, que se alinha à jurisprudência consolidada e encontra respaldo nos requisitos do artigo 312 do CPP.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer
denego

a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025